Tribunal: STF
Processo: RE 1415806
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, com destaque para a matéria controvertida, segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL. CARGA HORÁRIA. LEI Nº 3.999/61. 



    1. Apelação interposta pelo Município de Cascavel/CE contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de ação civil pública, julgou procedente o pedido, para determinar que o município adequasse o concurso público para os cargos de cirurgião-dentista regulado pelo Edital nº 001/2020 ao disposto na Lei nº 3.999/61, observando a devida proporção entre a carga horária exigida e a respectiva remuneração. 



    […] 



    4. A Lei n.º 3.999/61 estabeleceu piso salarial para médicos e cirurgiões-dentistas, equivalente a três salários-mínimos para uma jornada de 20 horas semanais (arts. 5º e 22).



    5. De acordo com o disposto nos artigos 22, XVI, e 37, I, da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo a competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões.



    6. No entanto, embora a Constituição Federal estabeleça que a competência para dispor quanto à organização para o exercício de profissões é privativa da União, cabendo-lhe a edição de normas gerais no âmbito nacional, o que se verifica, no caso dos autos, é que o concurso público é destinado a prover cargos efetivos submetidos ao regime jurídico estatutário do Município.



    7. Quanto ao tema, a 4ª Turma deste Tribunal, em composição ampliada telepresencial, no julgamento do PJe n°. 0806096-24.2018.4.05.8202, em 27.07.2020, consagrou o entendimento no sentido de que o município deve observar a jornada de trabalho da categoria profissional prevista em lei federal. Todavia, a edilidade tem autonomia orçamentária para estabelecer a remuneração dos servidores que pretende selecionar por meio de concurso público, não podendo, pois, ser compelido a remunerar seus servidores em proporção maior do que aquela que consta dos seus atos privativos.



    8. Ressalte-se que não é possível a alteração da remuneração do cargo para adequá-la ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, inclusive, às regras de dotação orçamentária.



    […] 



    14. Apelação parcialmente provida, para julgar improcedente o pedido quanto ao piso salarial, mantendo a sentença no que se refere à jornada de trabalho. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação a cargos públicos, ante a competência da união conforme previsto no art. 22, XVI, da Constituição federal”.



    Sustenta que “não pode o ente público municipal simplesmente ignorar o piso salarial nacional previsto na lei federal, e unilateralmente prevê uma remuneração em total desarmonia com a mesma, principalmente pelo fato de que não tem legitimidade para legislar acerca da matéria, vez que é competência da União”.



    Pontua, ainda, que a “fixação do piso salarial estabelecida através da Lei 3.999/61 tem aplicabilidade tanto aos trabalhadores regidos pela CLT, como pelos servidores públicos regidos por Regime Próprio, diversamente do restou consignado na decisão ora combatida”.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em definir se é obrigatório ou não o piso salarial da profissão de cirurgião-dentista, definido na Lei n. 3.999/1961, para remuneração de profissionais dessa área a serem ou já admitidos por ente federativo municipal.



    Feito esse registro, observo que o Plenário do Supremo, ao prestigiar a autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, assentou que a “jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (ADI 668, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei).



    No mesmo sentido, cito precedente proferido em controvérsia igual à destes autos, no qual se reconheceu a impossibilidade da vinculação, ao piso indicado pela Lei n. 3.999/1961, da remuneração inicial de cargo de cirurgião-dentista em concurso público municipal. Transcrevo a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (RE 1.361.341 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Assim, o pronunciamento recorrido está em conformidade com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator